Tribunal: TJSP
Processo: 2137281-61.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente preso em flagrante porque teria quebrado o vidro do veículo da vítima, subtraído seu aparelho celular e repassado para outra agente. Decreto prisional devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente preso em flagrante porque teria quebrado o vidro do veículo da vítima, subtraído seu aparelho celular e repassado para outra agente. Decreto prisional devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarreta risco à ordem pública, mormente pelo modus operandi da conduta, em tese, praticada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Paciente primário que ostenta prática de ato infracional anterior. Risco à ordem pública evidenciado. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA